Tribunal: TJSP
Processo: 2281715-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Remoção e relocação de postes de energia elétrica – Tutela de urgência deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores - Precedente – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2281715-85.2019.8.26.0000
Voto no 30.542
Registro: 2020.0000469418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2281715-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
agravante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é
agravado RODOVIAS DAS COLINAS S.A..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2281715-85.2019.8.26.0000
Voto no 30.542
2
Agravo de Instrumento no 2281715-85.2019.8.26.0000 (Julgamento conjunto com o
Agravo de Instrumento no 2284728-92.2019.8.26.0000)
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Agravada: Rodovias das Colinas S.a.
Interessado: Telefônica Brasil S/A
Comarca: 2a Vara de Porto Feliz
Juíza: Dra. Ana Cristina Paz Néri Vignola
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Remoção e relocação de postes de energia elétrica Tutela de
urgência deferida Pretensão de reforma Impossibilidade
Presença dos requisitos autorizadores - Precedente Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
Rodovia das Colinas S/A contra Telefônica Brasil S/A e CPFL -
Companhia Piratininga de Força e Luz, por meio da qual foi deferida a
tutela de urgência para se determinar às requeridas que, às suas expensas,
providenciem a remoção e relocação dos 7 (sete) postes de energia elétrica
e telefonia, bem como demais equipamentos correlacionados, existentes na
faixa de domínio da Rodovia Marechal Rondon SP-300, na altura do km
133, na cidade de Porto Feliz, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
aplicação de multa, equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até
o limite de 60 (sessenta) dias.
Alega a agravante, em síntese, que se trata de obra de
alta complexidade e que o prazo estipulado para cumprimento da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2281715-85.2019.8.26.0000
Voto no 30.542
3
mostra-se exíguo. Assevera que qualquer interferência na rede de
distribuição de energia elétrica deve observar os prazos dispostos na
Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, de modo a garantir segurança
aos usuários da rodovia e a continuidade do serviço de fornecimento de
energia elétrica. Aduz que não tem cabimento a imposição dos custos com
a realocação de postes, sem o arbitramento de qualquer garantia para a
hipótese de reversão do julgado (fls. 01/22).
O processo foi inicialmente distribuído à Col. 29a
Câmara de Direito Privado e, por decisão do E. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, o recurso não foi conhecido uma vez que a matéria
discutida não envolve prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica (fls. 95/97).
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo
(fls. 106).
A agravante peticionou para manifestar oposição ao
julgamento virtual (fl. 113).
Houve contraminuta (fls. 116/131).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do agravo de instrumento e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso
comporta limites, pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido,
mas apenas da correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de
antecipação de tutela, quanto à existência de prova inequívoca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2281715-85.2019.8.26.0000
Voto no 30.542
4
verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do
processo.
Ademais, esta Col. Câmara tem decidido que a
concessão da tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do
Magistrado, que a defere, ou não, segundo seu livre convencimento
motivado. Portanto, a princípio cabe à instância revisora reformar a decisão
somente nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.
Ou seja: “a análise da presença ou não dos requisitos
ensejadores da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de
Primeiro Grau e, ao Tribunal, como instância revisora, compete tão
somente apreciar os moldes em que tal medida fora deferida ou
indeferida, quando evidente sua impertinência ou descabimento, em
confronto
frontal
com
texto
normativo”
(AI
no
2068748-26.2018.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS,
j. 31/08/2018).
E, neste caso, cumpre reconhecer que realmente estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Numa análise perfunctória dos documentos constantes
dos autos, verifica-se que a agravada demonstrou a necessidade de
remoção e relocação dos postes de energia elétrica para fins de obras de
implantação de passarela na Rodovia SP-300.
Além disso, a agravada comprovou que efetuou
notificações da agravante e da Telefônica Brasil S/A, supostas responsáveis
pelas instalações a serem redimensionadas, que aparentemente não foram
atendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2281715-85.2019.8.26.0000
Voto no 30.542
5
Por
sua
vez,
a
agravante
sequer
rebate
satisfatoriamente sua parcela de responsabilidade na providência reclamada
pela agravada. Ou seja, sua irresignação refere-se a aspectos acessórios ao
cumprimento da obrigação, como o prazo estipulado e o valor da multa
fixada em primeiro grau, a forma de custeio e a necessidade de caução, em
caso de improcedência do pedido.
Mas sem razão.
A princípio, não é possível se concluir pelo perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos propostos pela
agravante, pois eventual demonstração de insuficiência do prazo
inicialmente arbitrado em primeiro grau, o que não se vislumbra
inequivocamente desde já, poderá servir de fundamento para uma dilação
do prazo ou mesmo a revisão da multa diária fixada para o caso de
descumprimento da obrigação.
Conforme já se decidiu: “a determinação de multa
diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem
nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua
discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-
a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a” (STJ. REsp 1.685.400/SC.
Segunda Turma; Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
16/10/2017).
Do mesmo modo, nesse momento não se justifica a
irresignação recursal contra a forma de cumprimento da obrigação,
tampouco em relação a eventual caução, uma vez que a agravada informou
em sua resposta que a agravante já realizou corretamente a instalação dos
postes, a viabilizar o início das providências que incumbem à Telefônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2281715-85.2019.8.26.0000
Voto no 30.542
6
Brasil S/A, relativamente aos cabos de rede de telefonia.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora